Tribunal: TJPA
Processo: 0001407-09.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001407-09.2019.8.14.0067

APELANTE: ALEFF PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, §2º-A, I
, DO CPB
. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
.
Art. 155 do CPB. Especial Relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra do Patrimônio. Validade do depoimento policial. Precedentes do STJ
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEFF PEREIRA DE SOUZA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA (
ID – 7203106
) que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º-A, I,

do
Código Penal Brasileiro
,

à sanção de
07 (sete) anos
e
11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e pagamento de
88 (oitenta e oito) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas razões recursais (
ID – 11804573
), a defesa do apelante requereu a absolvição deste sob alegação de insuficiência probatória e tese de não realização de reconhecimento pessoal, procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 7203112
) o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
7905396)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifestou pelo conhecimento do apelo e por seu improvimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 11804514
)
:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 31 de março de 2019, por volta das 03:00 horas, na orla da cidade, Bairro Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado acima qualificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, do tipo caseira, 01 (um) aparelho celular, da marca MOTO G, na cor preta e azul, 01 (um) bolsa, 01 (um) espelho e 01 (um) pincel, em prejuízo da vítima Maria Benedita Balieiro da Silva.

Conforme restou apurado, no dia e hora acima mencionados, a vítima encontrava-se na orla da cidade de Mocajuba, quando foi abordada pelo denunciado, que ostentando arma de fogo anunciou o assalto e ordenou que a mesma lhe entregasse a sua bolsa.

Logo em seguido o denunciado, empreendeu fuga do local. Todavia, a Polícia Militar devidamente acionada pela vítima, logrou êxito em localizar o denunciado que foi preso em flagrante na posse dos objetos subtraídos e de uma arma de fogo tipo caseira.

O denunciado foi ouvido pela autoridade policial e negou a prática do delito.
”.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no artigo 157, §2º-A, I,
do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença de mérito, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

Em suas razões recursais, a defesa postulou inicialmente pela absolvição do recorrente, em suma, sob alegação de insuficiência probatória e tese de não realização de reconhecimento pessoal, procedimento previsto no art. 226 do CPP,
o que não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos da vítima
BENEDITA BALIEIRO DA SILVA
e dos policiais militares
ELSON DIONES DINIZ DOS SANTOS
e
JOEL FERREIRA FARIAS
(
ID – 7203094
), os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (
ID – 7203106):

“A vítima
Maria Benedita Balieiro da Silva
, ouvida em juízo, relatou que estava na orla da cidade, na companhia de um amigo de prenome Mateus, quando o acusado se aproximou, anunciou o assalto, munido de uma arma de fogo e puxou sua bolsa, saindo em fuga, imediatamente. Disse a ofendida que no interior de sua bolsa havia um aparelho celular e itens de maquiagem. Após o fato – prossegui a testemunha – avisou a polícia, que passava pelo local naquele instante e diligenciou conseguindo prender o acusado e recuperar seus objetos.

Ao ser questionado sobre o réu, disse tê-lo reconhecido no momento da prática criminosa, inclusive, pelo fato de já ter estudado na mesma escola em que o acusado estudou.

A testemunha
Joel Ferreira Farias
, policial militar que participou da prisão do réu, relatou que estava de ronda pela orla da cidade, quando foi avisado pela vítima. Ao diligenciar à procura do acusado, o encontrou já no bairro da campina. Ao percebre a presença da policial, o réu se escondeu em um igarapé, tendo sido preso pela manhã.

O relato da testemunha
Elson Diones Diniz dos Santos
, também policial militar, foi no mesmo sentido do que disse a testemunha Joel Ferreira. Afirmou que estava de ronda e após ter sido comunicado dos fato.”

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, não obstante o esforço argumentativo da defesa e a tese de que não foi não foi realizado o procedimento de reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP), vislumbro que restam satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas do recorrente pelas demais provas colhidas nos autos, como visto acima, sendo, deste modo, incabível o deferimento do pleito absolutório, sobretudo por se estar respeitado o art. 155, do CPP.

Mantida, assim, a condenação de
ALEFF PEREIRA DE SOUZA
sem qualquer alteração.

Examinada a dosimetria de pena realizada
a quo
, não se verificou qualquer ilegalidade ou teratologia que ensejasse revisão de ofício.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 15/04/2024